Tribunal: TJBA
Processo: 8029053-64.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029053-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: LUDMILA LIMA FIGUEIREDO e ROBERTO CORREIA DE ANDRADE (OAB/BA 75.594) PACIENTE: Mucio de Carvalho Batista IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) E LESÃO CORPORAL DOLOSA (art. 129, caput, do CP). IMPUGNAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO LIBERATÓRIO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHEICMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Ludmila Lima Figueiredo e pelo Advogado Roberto Correia de Andrade em favor de Mucio de Carvalho Batista, preso em flagrante em 20/04/2026 e com prisão preventiva decretada em 21/04/2026 pelo Juízo Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, acusado da prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) e lesão corporal dolosa (art. 129, caput, do CP). Os impetrantes sustentam a ausência dos requisitos da segregação cautelar e que o decreto prisional é desprovido de fundamentação idônea. Alegam a ocorrência de nulidades, como a não realização da audiência de custódia, no prazo de 24 horas, e a falta de laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva. Aduzem a inexistência de animus necandi, o que afastaria a tipificação de tentativa de homicídio, com pedido de desclassificação para lesão corporal, e ressaltam a favorabilidade das condições pessoais do paciente, que o habilitariam a responder ao processo em liberdade. Pugnam pelo relaxamento ou a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está dotada de fundamentação idônea, com a presença concreta dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) saber se a realização da audiência de custódia após o prazo legal de 24 horas configura nulidade apta a ensejar a soltura do paciente; e (iii) saber se é cabível, na via do habeas corpus, a análise das teses relativas à ausência de laudo pericial para comprovação da materialidade e à inexistência de animus necandi. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, apontando expressamente os elementos fáticos que sustentam o periculum libertatis: uso de arma branca (facão), pluralidade de vítimas, agressões direcionadas a região vital (cabeça) de uma das vítimas, gravidade das lesões causadas e existência de outros procedimentos criminais em trâmite em desfavor do paciente, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, satisfazendo os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar e evidenciada a inadequação de medidas cautelares diversas. 5. A não realização da audiência de custódia, no prazo legal de 24 horas, não acarreta nulidade automática do processo, tampouco impõe a imediata soltura do custodiado, notadamente porque: (a) a situação prisional foi apreciada pelo Juízo plantonista dentro do prazo de 24 horas, com homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva, em 21/04/2026; e (b) a audiência de custódia foi efetivamente realizada em 23/04/2026, dois dias após a decretação da prisão preventiva, com nova apreciação e ratificação da segregação cautelar, sanando eventual irregularidade procedimental. 6. Não se conhece, por implicar supressão de instância, da impugnação relacionada à ausência de laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva. Considerada a notícia da autuação de inquérito policial e de instauração de ação penal, os novos elementos probatórios devem ser necessariamente apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau, na via ordinária. 7. Igualmente não se conhece da tese de inexistência de animus necandi e do pedido de desclassificação da conduta, pois a matéria demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus e deve ser previamente submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando a decisão aponta, de forma concreta e individualizada, elementos fáticos reveladores da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, satisfazendo os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. A não realização da audiência de custódia, no prazo de 24 horas, não acarreta nulidade automática nem impõe a imediata soltura do custodiado, sendo a irregularidade sanada com a efetiva realização do ato e a nova apreciação da situação prisional da pessoa segregada. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar. 4. As teses relativas à ausência de materialidade delitiva e à inexistência de animus necandi, por demandarem dilação probatória e apreciação prévia pelo Juízo de Primeiro Grau, não comportam conhecimento na via do habeas corpus, sob pena de supressão de instância." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 121, caput; 14, II; 129, caput. Código de Processo Penal, arts. 302; 310, II; 312; 313, I; 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC n. 159.010/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022. STJ, AgRg no HC n. 914.649/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024. STJ, AgRg no RHC n. 211.617/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 19/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8029053-64.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto, impetrado por Ludmila Lima Figueiredo e pelo Advogado Roberto Correia de Andrade em favor de Mucio de Carvalho Batista. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.